Tribunal: TJSP
Processo: 2197855-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Bloqueio de ativos financeiros. Impenhorabilidade de recursos públicos. Artigo 833, inciso IX do CPC. Exceção de impenhorabilidade inaplicável. Cumprimento ao objeto do contrato de gestão, com correta destinação da verba para os serviços de saúde. Decisão mantida. Recurso não provido.